Tribunal: TJDFT
Processo: 0727633-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0727633-12.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MENDES DOS SANTOS AGRAVADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BANCO DAYCOVAL S/A, BEVICRED INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do MM. Juiz da 22a Vara Cível de Brasília nos autos de ação de anulação de negócio jurídico que deferiu em parte o pedido de tutela antecipada. Inconformado, o Recorrente alega ter postulado a suspensão dos descontos realizados pelo Banco Daycolval, segundo agravado, em sua folha de pagamento na modalidade de empréstimo consignado, visto ter sido vítima de golpe em razão de ter firmado com a primeira Agravada contrato de parceria rentável e, para tanto, fora induzida a contratar empréstimo com o banco recorrido para pagamento de parcelas a serem descontados em folha de pagamento. Ressalta que em razão da evidente falha de prestação de serviço praticado pelas instituições agravadas, ajuizou ação na qual o pleito antecipado foi indeferido. Insiste na afirmação de que ambos os contratos, de mútuo e de investimento, eram oferecidos pela primeira Agravada em evidente parceria com o banco, ao assumir a responsabilidade perante o consumidor de encaminhar os documentos necessários à obtenção do empréstimo, vinculando um ao outro. Invoca em seu favor a regra do art. 7o, parágrafo único e art. 25, § 1o do CDC, argumenta que foi vítima de um golpe arquitetado por um empresa estelionatária convalidado pelo banco, indica os requisitos necessários à concessão da tutela recursal e colaciona precedentes. Requer, liminarmente, “a imediata suspensão dos descontos na folha de pagamento do agravante, registrado na Pagadoria de Pessoal da Marinha (PAPEM), sob a Matrícula Financeira NIP 76140938, Banco 001, Ag. 2895, Conta no 993417, referentes à Cédula de Crédito Bancário no 20- 5807629/18, na modalidade empréstimo consignado mediante desconto em folha de pagamento, até o julgamento final desta ação”. No mérito, o provimento do recurso para confirmar a liminar. É o breve relatório. Decido. A concessão da tutela recursal constitui meio de garantir a efetividade da prestação jurisdicional e sua aplicação está condicionada à relevância da fundamentação e ao iminente dano irreparável ou de difícil reparação. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, deve haver, ao mesmo tempo, a plausibilidade do direito alegado e o reconhecimento de que a natural demora do desfecho da ação possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, não se vislumbra, prima facie, a presença nem da probabilidade do direito e nem do perigo de dano irreparável, ante a necessidade de formação do contraditório. Cumpre esclarecer, ainda, que o deferimento do pleito possui caráter irreversível. De qualquer modo, os fatos ainda não foram suficientemente esclarecidos. Pelo exposto, indefiro o pedido de tutela recursal. Intime-se o agravado para responder ao recurso. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, de dezembro de 2019. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator